Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR POR DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS. TERMO INICIAL. INTERPELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre declaração de inexistência de débitos cobrados pela ré ante a alegação de que não teria celebrado contrato junto a pessoa jurídica em relação ao local de instalação dos serviços, cancelamento de protestos e reparação de danos morais.
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré a cancelar o registro dos débitos de R$ 6.072,07, vinculados ao nome da parte autora, relativos ao imóvel situado na QNN 01, Conjunto F, Casa 27, Ceilândia/DF; a pagar à autora, a título de reparação por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00, a ser corrigida pelo INPC desde a presente data e acrescida de juros de mora de 1% a partir do primeiro protesto indevido (13/12/2019).
3. A ré interpôs recurso para afastamento da condenação. Alega inocorrência de dano moral por ausência de comprovação, prejuízo ou de ofensa à integridade psíquica, moral ou ao seu nome. Subsidiariamente requer a redução do quantum por entender exorbitante e incidência de juros a partir do arbitramento.
4. O protesto indevido do débito de R$ 6.072,07, vinculado ao nome da autora, relativo ao imóvel situado na QNN 01, Conjunto F, Casa 27, Ceilândia/DF restou incontroverso.
5. Conforme acertadamente fundamentado na sentença “o protesto indevido de título gera, por si só, dano moral à pessoa adimplente, e a responsabilidade pelo dano é imputável à parte que praticou, de forma precária e ilegal, o ato questionado na peça inaugural.”
6. Nesse sentido, não se mostra aplicável ao caso, o precedente juntado pela parte REsp 1406245, especialmente porque não se trata de frustração decorrente de relação contratual, mas de dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, independentemente de prova, tema pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: AgInt no AREsp 1679481 / MS, Min. Relator Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 28/09/2020, publicado no DJe 01/10/2020, partes: Brasilquimica Industria e Comercio Ltda - em recuperação judicial versus Luiz Gustavo Barbosa de Oliveira, BFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizado, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Industria Exodus Institucional e Banco Bradesco S/A.
7. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação à vítima, punição para o causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
8. O valor arbitrado não se mostra exorbitante e não constitui enriquecimento ilícito haja vista que o protesto foi lançado em 13/12/2019 e somente foi cancelado em 30/07/2020, tendo permanecido ativo por pelo menos 7 meses (Id 24950055, p. 7).
9. Assim, mantenho o quantum fixado na origem (R$ 4.000,00), tendo em vista a adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, mudança de sua fixação pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não ocorreu no presente caso.
10. Por fim, os juros de mora devem incidir desde o protesto (13/12/2019), pois nas obrigações decorrentes de prática de ato ilícito extracontratual, o devedor ficará constituído em mora desde o momento que o praticou, independentemente de interpelação do credor (art. 398, do CCB e enunciado de Súmula 54 do STJ).
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos ao procurador da recorrida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.